Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-72.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003204-72.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO RABELLO MARIANO - CPF: 048.890.671-75 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), ANTONIA DE FATIMA CARRASCO RABELLO MARIANO - CPF: 056.743.598-90 (RECORRENTE), BETANIA CARLOS GOMES - CPF: 006.899.969-00 (RECORRIDO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003204-72.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003204-72.2025.8.11.0003

Recorrentes:
Antônia de Fátima Carrasco Rabello e Pablo Augusto Rabello Mariano

Recorrida:

Betânia Carlos Gomes

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por particulares contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os recorrentes sustentam que sofreram abalo moral em razão do ajuizamento de ação de cobrança locatícia julgada improcedente, sob alegação de abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o ajuizamento de ação judicial posteriormente julgada improcedente configura abuso do direito de ação apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de petição constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, legitimando o acesso ao Poder Judiciário para a defesa de pretensões que a parte entende cabíveis.

4.

O exercício do direito de ação somente configura ato ilícito quando demonstrado abuso, caracterizado por desvio de finalidade, má-fé ou intenção deliberada de causar prejuízo, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

5.

A mera improcedência da demanda anteriormente ajuizada não evidencia, por si só, conduta abusiva ou ilícita.

6.

Os recorrentes não produzem prova de que a recorrida tenha agido com dolo, má-fé ou intuito de ofender sua honra ou imagem.

7.

O desconforto inerente à condição de parte demandada em ação judicial não configura dano moral indenizável quando ausente demonstração de repercussão concreta na esfera da personalidade.

8.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos não comprovados no caso.

9.

Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ação judicial posteriormente julgada improcedente, por si só, não configura abuso do direito de ação nem gera dever de indenizar.

2.

A caracterização de dano moral decorrente de demanda judicial exige prova de má-fé, desvio de finalidade ou intenção deliberada de causar prejuízo.

3.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo presumido o dano moral pela simples condição de parte demandada em processo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”; Código Civil, artigos 186, 187 e 927; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, relator juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 30.09.2024, publicado no DJE em 04.10.2024. TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.23.335542-9/001, relator Desembargador Leonardo de Faria Beraldo, julgado em 18.06.2024, publicado em 21.06.2024. Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, relatora juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02.12.2024, publicado no DJE em 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003204-72.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003204-72.2025.8.11.0003

Recorrentes:
Antônia de Fátima Carrasco Rabello e Pablo Augusto Rabello Mariano

Recorrida:

Betânia Carlos Gomes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Antônia de Fátima Carrasco Rabello e Pablo Augusto Rabello Mariano.

Ação:
de indenização por danos morais.

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id
.
309510867): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 309510868):

requerem a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 309510881): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003204-72.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003204-72.2025.8.11.0003

Recorrentes:
Antônia de Fátima Carrasco Rabello e Pablo Augusto Rabello Mariano

Recorrida:

Betânia Carlos Gomes

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Antônia de Fátima Carrasco Rabello e Pablo Augusto Rabello Mariano contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de
Betânia Carlos Gomes
.

Da narrativa inicial, os autores relatam que a parte recorrida propôs ação de cobrança em face deles, sob a alegação de inadimplemento de despesas locatícias e de danos causados ao imóvel locado. Contudo, o referido processo foi julgado improcedente, razão pela qual ajuizaram a presente demanda, a qual fundamenta-se no suposto abuso de direito no ajuizamento daquela ação, o qual teria causado sofrimento emocional e prejuízo à imagem dos autores, ensejando o pedido de indenização por danos morais.

Em contraponto, a parte requerida argumentou que apenas exerceu seu direito de petição, ao propor a ação anterior em razão de prejuízos que teriam sido ocasionados pelos recorrentes, em decorrência do contrato de locação anteriormente firmado entre as partes.

A controvérsia cinge-se a verificar se o ajuizamento de ação judicial posteriormente julgada improcedente configura ato ilícito passível de indenização por danos morais ou se constituem exercício regular do direito de petição.

No caso em análise, os recorrentes figuraram como demandados em ação de cobrança locatícia ajuizada pela ora recorrida, sob alegação de inadimplemento das despesas referentes ao imóvel anteriormente alugado. Referida ação tramitou sob o número 1032638-77.2023.8.11.0003, tendo sido julgada improcedente, com posterior trânsito em julgado.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito de petição, consagrado no artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, constitui garantia fundamental que assegura a qualquer pessoa o direito de apresentar suas demandas, reclamações e irresignações aos Poderes Públicos, sendo instrumento essencial para o controle da legalidade e transparência na atuação administrativa.

O
artigo 187 do Código Civil
estabelece que “
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”.

Para que o exercício do direito de petição se converta em ato ilícito (abuso de direito), seria necessária a comprovação de desvio de finalidade ou intenção deliberada de prejudicar, elementos que não restaram demonstrados nos autos. Os recorrentes não logram êxito em comprovar que a recorrida agiu com má-fé ou dolo específico de difamar, limitando-se a alegar, genericamente, o ajuizamento da demanda lhes teriam causado aborrecimento e sofrimentos.

Quanto ao dano moral alegado, não há nos autos prova de que a demanda ajuizada pela recorrida tenham efetivamente repercutido de forma negativa na imagem dos recorrentes ou causado-lhes abalo moral concreto. O mero desconforto ou aborrecimento decorrente do ajuizamento de ação de cobrança, em regra, não configura dano moral, sendo necessária a presença do abuso do direito de ação, objetivando causar dano à parte contrária, o que não restou comprovado no caso dos autos .

Embora o recorrente alegue que o dano seria
in re ipsa
, tal presunção somente se aplicaria caso estivesse configurado o ato ilícito, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal (artigos 186 e 927 do Código Civil), requisitos não demonstrados pelo recorrente.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem o abuso de direito por parte do recorrido.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações
(art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EM QUE SE BUSCA DIREITO DE REGRESSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - DANO MORAL DECORRENTE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO - NÃO CONFIGURADO - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREVISÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE. 1. O ajuizamento de ação judicial, em regra, não enseja indenização por dano moral, porque se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado, sendo necessária a presença do abuso do direito de ação, objetivando causar dano à parte contrária, o que não restou comprovado no caso dos autos . 2. Nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, "realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º". (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33554375920238130000 1.0000.23.335542-9/001, Relator.: Des .(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 18/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que os autores não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de nexo causal entre o dano alegado e o processo ajuizado pela parte requerida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026